Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DA CITAÇÃO. AJUSTE FIRMADO PELA DEVEDORA SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELA EXEQUENTE. INSTRUMENTO POR MEIO DO QUAL DEVEDORA SE COMPROMETE A PAGAR A DÍVIDA E OS HONORÁRIOS DEVIDOS AO CAUSÍDICO QUE REPRESENTA A EMPRESA CREDORA. EXEQUENTE QUE POSTULA A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA FAZER INCIDIR AO CASO CONCRETO NORMA EXPRESSA NO ART. 922 DO CPC. FEITO EM QUE NÃO ATENDIDA CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR ATO FORMAL DE CHAMAMENTO DA EXECUTADA PARA INTEGRAR O PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. REQUISITO INEXISTENTE DE VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO, MESMO QUE HOMOLOGATÓRIA. ACORDO FORMALIZADO ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO MAIS CONFIGURADA. EXECUÇÃO FORÇADA TORNADA DESNECESSÁRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO AJUSTE. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de homologação, para o caso concreto, foi deduzido em circunstâncias especiais, uma vez que requerida logo que proposta a demanda executiva, antes mesmo de ser recebida a petição inicial e atendida condição de eficácia do processo em relação à parte demandada (art. 312 CPC), visto que não realizado o ato processual de citação, de convocação da parte devedora (a executada) para integrar o processo (art. 238 CPC).
2. Sem citação pela falta do ato processual de comunicação que convoca a parte executada a integrar o processo (art. 238 CPC) e sem a prática de ato que possa ser tido como válido comparecimento espontâneo da parte citanda (art. 239, § 1o, CPC), tem-se estrutura processual ainda incompleta porque ainda não realizada condição indispensável a lhe conferir eficácia em relação à ré.
3. Conquanto positivado que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado ao processo supre a falta de citação (art. 239, § 1o, CPC), ao extremo temerário se afigura admitir como comparecimento espontâneo ao presente feito o só fato de a parte exequente ter juntado aos autos documento em que a parte devedora/executada, não assistida por advogado, apõe sua assinatura em instrumento de acordo extrajudicial firmado para ajustar os termos de parcelamento da dívida reclamada pelo credor e, ainda, o modo de pagamento de dívida outra relativa à verba honorária devida ao causídico que representa a parte credora. Não tem aptidão para suprir o ato citatório a mera juntada de instrumento de acordo extrajudicial firmado pelo devedor, sem a assistência de advogado.
4. Não estando completa e aperfeiçoada a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”. Por óbvio que o sentido de parte não será simplesmente o de sujeito indicado como ré/executada no processo formado, mas em que não completada a relação jurídica. O sentido de parte há de ser, necessariamente, em respeito aos postulados do devido processo legal, aquele que se constitui a contar da citação válida pelos relevantes efeitos de ordem processual e material a que dá ensejo o ato citatório ao angularizar a relação jurídico-processual.
5. Hipótese em que o conjunto das circunstâncias reveladas nos autos torna manifesto, in concreto, não ter mais o exequente interesse em promover a execução forçada após a feitura do ajuste extrajudicial, uma vez que seu interesse substancial de receber o crédito a que tem direito não mais está ameaçado pela situação de inadimplência antes existente. Desapareceu o fato constitutivo indicado pelo exequente na peça vestibular da demanda executiva como justificador da necessidade de tutela judicial para efetivação de seu direito de crédito. Falta de necessidade da jurisdição evidenciada antes mesmo da citação, a qual faz desnecessária a prática de atos executivos pelo Estado. Perda superveniente do interesse de agir que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.